Tribunal: TJDFT
Processo: 0766352-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSESSORIA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR APLICATIVO DE MENSAGENS. INADIMPLEMENTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. EXERCÍCIO NO PRAZO LEGAL. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEVIDAS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME.
2. A ora recorrida ajuizou a presente demanda em que informa que: (a) contratou os serviços de intermediação de contratação de mão de obra doméstica; (b) a empresa teria prometido a disponibilidade imediata de profissional já selecionada e “com referências excelentes”, o que foi determinante para que efetuasse a contratação, em 21.06.2024, por meio de aplicativo de mensagens; (c) a profissional selecionada, no entanto, teria ficado indisponível por “problemas de saúde”, logo após a contratação, conforme informado pela recorrente, em 24.06.2024; (d) por não ter atendida sua expectativa à imediata disponibilização do serviço, formalizou pedido de rescisão contratual, conforme previsto no art. 49 do CDC (“direito de arrependimento”), no prazo de sete dias, mediante notificação extrajudicial remetida por “whatsapp”, em 27.06.2024; (e) a empresa teria se recusado a rescindir o contrato e devolver o valor pago, sob a alegação de que o serviço de consultoria (recrutamento, pré-seleção, ajuste de perfil e checagem de dados) teria sido prestado, após o que “iniciou-se um ciclo frustrante, exaustivo e absolutamente ineficaz de envio de candidatas que não atendiam os requisitos minimamente exigidos pela recorrida (lavar, passar, arrumar, cozinhar, ter entre 35 e 45 anos, disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta com eventual flexibilidade aos sábados, não ter filhos pequenos e não residir em Goiás, em razão do preço das passagens).
3. A ré/recorrente se insurge contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (rescisão contratual e condenação da empresa à devolução da quantia de R$ 5.758,97). Pede o provimento do recurso, “para que a restituição se dê nos termos pactuados no contrato ou, subsidiariamente, que seja estabelecido o percentual de retenção, a título de cláusula penal, nos termos dos precedentes juntados”. Preparo recursal recolhido.
4. Contrarrazões apresentadas, em que a recorrida sustenta, em preliminar, a impossibilidade de inovação recursal no que se refere à alegação recursal de vedação ao comportamento contraditório. No mérito, pede a manutenção integral da sentença, por seus sólidos fundamentos.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o exercício do direito de arrependimento na contratação não presencial de serviços de consultoria para a contratação de mão de obra doméstica, com fundamento na defeituosa prestação.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
6. A questão de direito material deve ser dirimida á luz da Lei 8.078/1990, a qual disciplina (art. 49) que, se o consumidor exercita o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, os valores pagos serão devolvidos, de imediato, de forma integral e monetariamente atualizados.
7. O citado dispositivo não estabelece distinções entre os tipos de contratos de prestação de serviços que podem ser objetos do direito de arrependimento, tampouco se eles foram cumpridos ou parcialmente cumpridos durante o prazo de sete dias.
8. No caso concreto, resultou comprovado que a contratação foi realizada em 21.06.2024 e a empresa foi notificada extrajudicialmente acerca do exercício do direito de arrependimento em 27.06.2024, ocasião em que a empresa se recusou à devolução da quantia paga, ao afirmar, em contranotificação, que já teria adimplido a obrigação contratual.
9. Não prospera a inovadora alegação de comportamento contraditório da consumidora, uma vez que, embora a recorrente defenda que prestou o serviço contratado, certo é que não demonstrou ter disponibilizado, efetivamente, profissional que atendesse às exigências expressamente expostas pela consumidora, sendo que a primeira indicação frustrada (a profissional teria tido problemas de saúde) e a manifestação do arrependimento exatamente em razão dessa primeira indicação frustrada ocorreram no prazo legal de sete dias.
10. Impositiva, portanto, a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos pela parte consumidora.
11. Nesse sentido, os precedentes: TJDFT, acórdão 1955294, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024; acórdão 1668599, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe 09.03.2023; acórdão 1607628, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, Dje 01.09.2022.
V. DISPOSITIVO.
12. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1955294, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024; acórdão 1668599, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe 09.03.2023; acórdão 1607628, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, Dje 01.09.2022.